Tribunal: TJSP
Processo: 2255014-87.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000047269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255014-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é impetrante
ISAQUE MAXIMIANO PEREIRA DE PAULA e Paciente EDICARLOS ANTAS
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de janeiro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255014-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2255014-87.2019.8.26.0000
COMARCA: NOVO HORIZONTE
VOTO No 40.014
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Receptação.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos
de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Apreensão de grande quantidade de tóxicos e produtos de origem
criminosa.
Ordem denegada.
O advogado Isaque Maximiano Pereira de Paula impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Edicarlos Antas Pereira e
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Plantão Judiciário da Comarca
de Catanduva.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois, por
decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em flagrante em
preventiva, embora ausentes os requisitos da segregação processual. Postula,
assim, a revogação da custódia cautelar, com imposição de medida diversa
prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fl. 80).
Prestadas as informações pelo Juízo da 2a Vara da Comarca
de Novo Horizonte (fls. 83/84), a D. Procuradoria da Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme consulta digital aos autos de origem, preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255014-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
flagrante em 08 de novembro de 2019, o paciente foi denunciado como incurso
no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e no art. 180, “caput”, na forma do art. 69,
ambos do Código Penal, porque mantinha em depósito, para suposto fim de
tráfico, 73 (setenta e três) porções de maconha, com peso de 283g (duzentos e
oitenta e três gramas), e 03 (três) invólucros de cocaína, pesando 3,7g (três
gramas e sete decigramas), além de diversos bens produtos de furto.
Por decisão de 09.11.2019, reputando regular o flagrante, o
Magistrado plantonista converteu a segregação em preventiva. Na ocasião,
considerou a presença dos requisitos legais para a medida extrema, a gravidade
do crime, a necessidade de preservação da ordem pública e a insuficiência das
cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP (fls. 64/66).
Acertada a decisão.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que, “a
contrario sensu” do que dita o atual art. 313, I, do estatuto processual, a
decretação da custódia processual é manifestamente incabível, uma vez que a
pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada aos delitos
atribuídos é superior a 04 (quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a conversão da prisão
em flagrante em preventiva configure injusto constrangimento, na medida em que
encontra amparo em texto expresso da lei processual.
Ademais, se é certo que a gravidade do delito, por si só, não
basta para a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro que certas
condutas podem provocar grande repercussão, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a segregação para preservação do prestígio e
segurança da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se verifica com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255014-87.2019.8.26.0000 -Voto no
4
imputação feita ao paciente. Basta constatar que, recebida notícia anônima sobre
a manutenção de objetos furtados na residência de Edicarlos, policiais militares
seguiram para o local e perseguiram o acusado, que apressou o ingresso na casa
ao notar a viatura. Detido, vistoriaram o imóvel e lá apreenderam 73 (setenta e
três) porções de maconha, com peso de 283g (duzentos e oitenta e três gramas),
e 03 (três) invólucros de cocaína, pesando 3,7g (três gramas e sete decigramas),
além de diversos produtos de crime, tais como rádio automotivo, isqueiros,
pochete, touca, fones de ouvido, brinquedo, relógio de pulso, mochilas, lampião,
autofalantes, frascos de perfume, câmera digital, televisores, lâmpadas, máquina
de cortar cabelo, carregador de celular, microfone, rádio, celulares, notebook,
controles de som, caixa de som, faca, pistola de silicone, parafusadeira e
aparelho de DVD.
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art. 282 do
CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar diversa
prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando eventuais notas
de primariedade, residência fixa ou ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu que
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos
de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”
(HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência qualquer
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois este é relativo
ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção somente pode ser
aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os
institutos de Direito Processual Penal, como as prisões cautelares,
expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o, LXI (RT 686/386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255014-87.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator